Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ATAXIA DE FRIEDREICH. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ETRAVIRINA. REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA AUTORA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO. TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA EM CONTRAMINUTA ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, portadora de doença neurodegenerativa denominada “Ataxia de Friedreich”, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político distrital a fornecer o medicamento “Etravirina 100mg”.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, assentou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, a ementa consignou que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Apesar de a ementa dos embargos de declaração em Recurso Extraordinário fazer alusão "aos medicamentos sem registro na ANVISA", as razões de decidir expressas no voto do eminente Ministro Relator ampliam as hipóteses de necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, estendendo aos casos em que o medicamento vindicado em juízo não é incluído em políticas públicas, ou seja, não é padronizado pelo SUS para tratamento da patologia que acomete o paciente. A adoção da referida tese é corroborada pelos julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal.
3. Assim, cumpre referir à uniformização de jurisprudência como questão de especial relevância à solução das lides judiciais para adotar as razões de decidir do voto condutor do acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793), no sentido de reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União e, portanto, a competência da Justiça Federal para julgamento de demandas nas quais há pedido de fornecimento de medicamento que, embora registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde para a doença apresentada pela parte autora.
4. Preliminar de incompetência absoluta, suscitada em contraminuta, acolhida. Remessa dos autos à Justiça Federal para regular processamento do feito. Agravo de Instrumento prejudicado.